Tribunal: TJSP
Processo: 1026057-54.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção/diferenças - Aposentadoria - Pleito de recebimento de diferenças oriundas dos reajustes de 84,93% e 44,80%, referentes ao IPC de março e abril de 1990, concedidos aos servidores ativos - Prescrição do fundo de direito e decadência do direito afastadas – Relação jurídica de trato sucessivo - Entendimento assente no E. Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Prescrição meramente parcelar, ou seja, apenas das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio anterior à propositura da ação – Inteligência da Súmula no 85 do E. STJ – Benefício que foi concedido aos ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA, que deve ser estendido aos inativos e pensionistas – Aplicação dos arts. 4o, § 2o, da Lei no 9.343/96 cc. art. 40, § 8o, da CF/88, c.c. art. 7o da EC no 41/03 – Aplicação da redação original do artigo 1°-F, da lei n° 9.494/97 - Sucumbência suportada pela FESP - Precedentes deste E. TJ/SP – Sentença que julgou extinto o feito, com apreciação de mérito, acolhendo a tese da prescrição, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, reformada – Recurso do autor, provido.

O V. Acórdão (fls. 215/229) deu provimento ao recurso do autor - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso do autor (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.
(TJSP; Apelação Cível 1026057-54.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
RECURSO DO AUTOR - Ação ordinária - FERROVIÁRIO – Servidor aposentado da extinta FEPASA – Complementação/diferenças - Aposentadoria - Pleito de recebimento de diferenças oriundas dos reajustes de 84,93% e 44,80%, referentes ao IPC de março e abril de 1990, concedidos aos servidores ativos - Prescrição do fundo de direito e decadência do direito afastadas – Relação jurídica de trato sucessivo -

Ementa:
RECURSO DO AUTOR - Ação ordinária - FERROVIÁRIO – Servidor aposentado da extinta FEPASA – Complementação/diferenças - Aposentadoria - Pleito de recebimento de diferenças oriundas dos reajustes de 84,93% e 44,80%, referentes ao IPC de março e abril de 1990, concedidos aos servidores ativos - Prescrição do fundo de direito e decadência do direito afastadas – Relação jurídica de trato sucessivo - Entendimento assente no E. Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Prescrição meramente parcelar, ou seja, apenas das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio anterior à propositura da ação – Inteligência da Súmula no 85 do E. STJ – Benefício que foi concedido aos ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA, que deve ser estendido aos inativos e pensionistas – Aplicação dos arts. 4o, § 2o, da Lei no 9.343/96 cc. art. 40, § 8o, da CF/88, c.c. art. 7o da EC no 41/03 – Aplicação da redação original do artigo 1°-F, da lei n° 9.494/97 - Sucumbência suportada pela FESP - Precedentes deste E. TJ/SP – Sentença que julgou extinto o feito, com apreciação de mérito, acolhendo a tese da prescrição, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, reformada – Recurso do autor, provido.

O V. Acórdão (fls. 215/229) deu provimento ao recurso do autor - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso do autor (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.